Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000489-42.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RIO BRANCO
AGRAVANTE : JAIR MANOEL SIMÃO
AGRAVADA : TEREZA SPACCA TERRUGGI
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1000533-36.2019.8.11.0052, da Vara Única de Rio Branco/MT, ajuizada por TEREZA SPACCA TERRUGGI, em que se deferiu liminar de reintegração de posse.
O agravante aduz que, em 30/06/2019, dezenas de famílias ocuparam, em ato popular, espontâneo e pacífico, uma área rural que estaria abandonada, situada às margens do Rio Seputuba, Comunidade Concordia, Zona Rural do Município de Lambari D’Oeste/MT, com o intuito de estabelecer moradia e retirar seu sustento.
Afirma que a parte agravada é ilegítima ativa a compor o polo ativo da demanda, pois: “A. Escritura pública de cessão de direito de posse (id 21600882): cópia antiga e inelegível, em nome de terceiros, com descrição diversa da área em questão. B. Notas fiscais de compra de produtos: destinados a Fazenda São Carlos, de propriedade do Espolio de Norivaldo Antonio Terruggi, CPF 036.234.088-91, IE: 13.333.413-9, portanto, propriedade diversa da requerida e em nome de terceiros. C. Georreferenciamento: documento sem a devida autenticidade dos órgãos de controle, tal como Incra, além do mais, confeccionado a pedido de Espolio de Norivaldo Antionio Terrugi, portanto, em nome de terceiros. D. Notas fiscais de venda de gados: emitidos pela Fazenda São Carlos, de propriedade do Espolio de Norivaldo Antonio Terruggi, CPF 036.234.088-91, IE: 13.333.413-9, portanto, propriedade diversa da requerida e em nome de terceiros”.
Sustenta que “a área está abandonada a aproximadamente 30 anos, como demostra o parecer técnico e fotos juntados aos autos”.
Defende que “A ação discute a reintegração de posse de uma área rural, que foi ocupada por aproximadamente 50 famílias, com intuito de cultivar e sobreviver dos frutos da terra. Portanto, o teor da ação já descreve os Direitos a serem tratados, assim sendo, inequívoco e correto a Declaração de Incompetência pelo Juízo originário e o envio dos autos para Vara Especializada em dirimir assuntos Agrários de conflitos coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, qual seja, 2a Vara Cível de Cuiabá/MT”.
Argumenta que é “imperativo que se reconheça por esta Egrégia Corte a prevalência dos direitos humanos e fundamentais à moradia e produção de bens imprescindíveis à sobrevivência Apelados em face da propriedade rural descumpridora de sua função social”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, revogando-se a decisão agravada (id. 30162477).
É o necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Acerca da competência, trata-se de matéria que deve ser tratada no mérito do recurso, pois não se verifica prejudicialidade, tendo em vista que que não traz a inutilidade da decisão judicial agravada em caso de posterior declínio de competência.
Sobre a ilegitimidade ativa, depreende-se que é matéria não ventilada na decisão agravada, de modo que, por mais que de ordem pública, possível prévio pronunciamento judicial do juízo a quo em relação a ela, o que se faz necessário, sob pena de supressão de instância.
Acerca da prova da posse, a princípio, está mais favorável há agravada, que demonstrou, via audiência de justificação, o uso do imóvel com pastagem, gado, compra de insumos para uso no local e arrendamentos, o que é de conhecimento das testemunhas, dentre elas, seu vizinho:
A testemunha Clayton afirmou que a agravada compra produtor agrícolas da empresa em que trabalha; que conhece a Fazenda Eldorado; que a agravada compra sal deles “direto”, para gado; que o Silvio é gerente da fazenda; que conhece o Silvio há mais de 20 (vinte) anos; que seu pai tem terra perto; que seu pai tem terra desde 1998; que não conheceu Norivaldo; que Norivaldo faleceu; que quem compra é o Silvio; que a semente e vacina são entregues na fazenda Eldorado; que a nota fiscal sai em nome da agravada; que no local tem pasto; que não viu gado; que Silvio lhe disse que tem pasto e que compra para entregar na fazenda; que este ano teve compra de produtos para o local; que trabalha na empresa há 09 (nove) anos; que sempre vê o Silvio comprando na empresa; que escutou que invadiram a Eldorado; que não sabe quem são; que escuta que são pessoas de uma associação que invadiram.
A testemunha Antônio descreveu que é arrendatário da agravada; que arrenda uma área da agravada há 05 (cinco) anos; que arrenda parte da Fazenda São Carlos; que conhece a Fazenda Eldorado; que a fazenda fica ao lado da sua área arrendada; que a agravada é quem tem posse no local; que o Silvio é gerente da agravada, das fazendas Eldorado e São Carlos; que há gado nas duas propriedades; que soube da invasão; que passou no local 01 (uma) vez; que tem conhecimento da invasão; que a fazenda Eldorado não está abandonada; que tem parte da fazenda que tem pasto; que faz 05 (cinco) anos que está no local; que, nos primeiros 02 (dois) anos, o pasto era seu, agora não é mais; que está na Fazenda São Carlos; que não passa pela Eldorado; que esteve no local há 15 (quinze) dias; que somente entra quando seu gado entra no local; que o local sempre está sujo; que o local, se ficar um ano sem roças, vira “quiçaça”; que, quando passou na última vez, não estava nada limpo; que a posse é da agravada porque a fazenda é dela e o gado dela está lá dentro; que o gado está lá mesmo diante das condições atuais; que viu gado no local; que tem cento e poucas cabeças; que viu pessoas estranhas acampadas no local; que essas pessoas estão na Eldorado; que não sabe se as pessoas estão no local limpo ou sujo da fazenda; que esta é a primeira vez que viu estas pessoas no local; que Silvio é o gerente do local; que ele quem meche no local; que entre a parte cuidada e a descuidada da fazenda Eldorado há divisão com cerca; que há divisão de pastos; que a cerca é antiga; que a área formada é de 40 alqueires; que acha que há parte suja por conta de problemas financeiros, ou que ninguém tem interesse em arrendar; que quem trabalha no local é o Silvio e seu filho; que a fazenda Eldorado não tem sede; que usam a sede da São Carlos.
O terceiro, que afirma o agravante, é ex-marido da agravada, falecido, não devendo se entender ser pessoa desconhecida da agravada, que continua no exercício da posse principalmente praticada pelo de cujus.
Logo, demonstrado o exercício da posse, o esbulho recente, afirmado pelo próprio agravante como em julho de 2019, e a perda da posse com a continuidade do esbulho, possível o deferimento liminar possessório.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Sobre a justiça gratuita, defiro o pleito do agravante, ante a documentação carreada que demonstra, a princípio, ser hipossuficiente.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal